Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717423-31.2022.8.07.0020 RECORRENTE: VIP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP RECORRIDO: SANTRI SISTEMAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZADA. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, CAPUT, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO. COMPROVADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL E DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica se qualifica como de consumo quando presentes em seus polos um consumidor e um fornecedor. O art. 2o do CDC define consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Assim, é imprescindível que o adquirente ou usuário seja o destinatário final do produto ou do serviço para que se considere consumidor, nos termos da teoria finalista adotada pelo CDC. 2. Se o contrato celebrado entre as partes estabelece expressamente que o software contratado se destina a auxiliar a gestão da atividade empresarial, verifica-se que apelante contratou o serviço com o propósito de empregá-lo em sua atividade produtiva, de modo a afastar-se da definição de consumidor estampada no art. 2o do CDC. 3. Ademais, ainda que o c. STJ admita, por meio da teoria finalista mitigada ou aprofundada, atribuir a condição de consumidor a pessoas jurídicas que não utilizam o produto/serviço como destinatárias finais, “nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor” (REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022), o que não ocorreu nos autos, onde a apelante se limitou a afirmar ser “parte vulnerável na relação entre as partes”, sem, contudo, apresentar elementos que corroborem sua tese. 4. Firmada a natureza civil da relação estabelecida entre as partes e não tendo havido distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1o, do CPC), aplica-se a regra ordinária do ônus probatório prevista no caput do art. 373 do CPC, de acordo com a qual incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 5. O instrumento contratual, o correspondente termo aditivo e o demonstrativo de débito apresentados pelo autor (IDs 48895907 e 48895908) são suficientes para comprovar a existência da relação e o inadimplemento das prestações devidas pela apelante, especialmente quando o demonstrativo está de acordo com os valores pactuados no ajuste, não havendo necessidade, para esse fim, de apresentar boletos e notas fiscais. Precedentes deste e. TJDFT. Por sua vez, à ré/apelante, a quem incumbe o ônus probatório relacionado a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, não logrou demonstrar o pagamento ou qualquer outro fato capaz de infirmar a pretensão autoral. 6. Havendo prova do fato constitutivo e ausência de prova em relação a fatos impeditivos, extintivos ou modificativos, mostra-se escorreita a r. sentença ao julgar procedente a pretensão de cobrança deduzida pelo autor. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, e 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, estando caracterizada relação consumerista, deveria ter invertido o ônus da prova e considerado insuficiente a planilha de débitos apresentada sem nenhum outro elemento probatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às supostas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.049.269/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 2o, e 6o, inciso VIII, ambos do CDC, e 373, inciso I, do CPC, pois a turma julgadora assim se pronunciou no ID 50549747 – Págs. 4/5 ao afastar a existência de relação de consumo e da suficiência probatória, verbis: Inicialmente, para que uma relação jurídica se qualifique como de consumo, faz-se necessária a presença, em seus polos subjetivos, de um consumidor e um fornecedor. O art. 2o do CDC define consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Assim, é imprescindível que o adquirente ou usuário, seja o destinatário final do produto ou do serviço para que se considere consumidor, nos termos da teoria finalista adotada pelo CDC. No caso, não se vislumbra a condição de destinatária final do serviço adquirido na apelante. A cláusula primeira do contrato celebrado com a apelada (ID 48895907), ao tratar sobre o objeto contratual, evidencia que o software contratado se destina a auxiliar a atividade empresarial da contratante. A propósito, veja-se o teor da referida cláusula: CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO CONTRATUAL 1.1. O objeto do presente contrato é a implantação, manutenção e suporte à utilização do software ADM, destinado a empresas cujo objeto é a comercialização de materiais para construção. O objetivo deste software é auxiliar o gerenciamento empresarial no tocante a: entrada e saída de mercadorias, vendas, emissão de notas fiscais, controle de estoque, do setor financeiro, e de entregas e outros procedimentos ligados à atividade fim da empresa. Assim, é nítido que a apelante contratou os serviços com o propósito de empregá-lo em sua atividade produtiva, de modo a afastar-se da definição de consumidor estampada no art. 2o do CDC. Ademais, ainda que o c. STJ admita, por meio da teoria finalista mitigada ou aprofundada, atribuir a condição de consumidor a pessoas jurídicas que não utilizam o produto/serviço como destinatárias finais, “nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade” (REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022), o que não ocorreu nos autos. Com efeito, a apelante se limitou a afirmar ser “parte vulnerável na relação entre as partes”, sem, contudo, apresentar elementos que justifiquem e amparem sua tese. Ou seja, não houve demonstração da situação de efetiva vulnerabilidade, obstando o reconhecimento da condição de consumidora também com base na teoria finalista mitigada ou aprofundada. Conclui-se, então, que a relação estabelecida entre as partes possui natureza jurídica civil, afastando a aplicação da regra de inversão legal do ônus da prova insculpida no art. 6o, VIII, do CDC. Outrossim, não tendo havido distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1o, do CPC), aplica-se ao caso a regra ordinária do ônus probatório prevista no caput do art. 373 do CPC, de acordo com a qual incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O instrumento contratual, o correspondente termo aditivo e o demonstrativo de débito apresentados pelo autor (IDs 48895907 e 48895908) são suficientes para comprovar a existência da relação e o inadimplemento das prestações devidas pela apelante, especialmente quando o demonstrativo está de acordo com os valores pactuados no ajuste, não havendo necessidade, para esse fim, de apresentar boletos e notas fiscais. Assim, tem-se provado o fato constitutivo do direito autoral. Por sua vez, à ré/apelante, a quem incumbe o ônus probatório relacionado a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, não logrou demonstrar o pagamento ou qualquer outro fato capaz de infirmar a pretensão autoral. Logo, havendo prova do fato constitutivo e ausência de prova em relação a fatos impeditivos, extintivos ou modificativos, mostra-se escorreita a r. sentença ao julgar procedente a pretensão de cobrança deduzida pelo autor. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015